Tribunal: TJSP
Processo: 2273749-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do

Ementa:
PROCESSO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - Ante a prova do pagamento das indenizações pela agravante seguradora aos segurados, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual os segurados são destinatários finais, com uso residencial do serviço de energia elétrica, de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, atribuindo à parte ré concessionária o ônus de provar que a inexistência de defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica, no que concerne à adoção de providência para evitar a ocorrência de danos por variação, oscilação, descarga ou queda de energia causada por raio ou por desligamento inesperado da rede elétrica, fato geradores dos danos conforme os laudos técnicos juntados com a inicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273749-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35216
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000
Comarca: Porto Feliz - 2a Vara
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Agravado: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
PROCESSO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
A ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - Ante a prova do
pagamento das indenizações pela agravante seguradora aos
segurados, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em
relação contratual, na qual os segurados são destinatários finais,
com uso residencial do serviço de energia elétrica, de rigor, a
reforma da r. decisão agravada, para determinar a inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, atribuindo à parte ré
concessionária o ônus de provar que a inexistência de defeito no
serviço de fornecimento de energia elétrica, no que concerne à
adoção de providência para evitar a ocorrência de danos por
variação, oscilação, descarga ou queda de energia causada por raio
ou por desligamento inesperado da rede elétrica, fato geradores
dos danos conforme os laudos técnicos juntados com a inicial.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão se encontra a fls. 274/275 dos autos de origem, na parte em que indeferiu o pedido
de inversão do ônus da prova.
O agravante sustenta que: (a) “(...) incide na espécie o CDC,
sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova em benefício da Agravante, sub-
rogada na esfera jurídica do consumidor lesado pela Agravada (i.e. Segurado), isto porque,
a relação a ser analisada não é a relação existente entre a Agravante e a Agravada, a qual,
somente surgiu após o pagamento da indenização securitária efetuada pela Agravante aos
seus Segurados, mas sim a relação originária existente entre a Agravada e os Segurados da
Agravante”; (b) “(..) não se sub-roga apenas nos créditos a que faz jus seus Segurados, mas
também em todos os direitos do consumidor (i.e. Segurado), o qual apresentava
hipossuficiência em relação à Agravada”; (c) “(...) caso não seja invertido o ônus da prova,
a Autora incidirá na tentativa de produção de prova diabólica, isso é, aquela prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
produção muito difícil ou até mesmo impossível”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 164).
O agravado ofereceu resposta (fls. 167/177), insistindo que:
(a) “(...) a agravante não pode se igualar ao consumidor, vez que não se mostra vulnerável,
ante a agravada a ponto de ver a inversão do ônus da prova”; (b) “(...) os artigos 349 e 786
do Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não podem ser
entendidos no sentido de desvirtuar o espírito do Código de Defesa do Consumidor, a
ponto de atribuir direitos expressamente voltados para a parte mais fraca da relação jurídica
para seguradoras que pagam a indenização para o seu segurado” e (c) “A seguradora
autora, ao contrário do que alega para obter a inversão do ônus da prova, certamente para
chegar a pagar indenização ao seu segurado pelo sinistro ocorrido (queima de equipamento
elétrico) fez a regulação desse sinistro, procedimento administrativo necessário para
justificar o pagamento de indenização”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, promovida pelo agravante contra o agravado, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos
eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso
residencial do serviço de energia elétrica. Requereu a aplicação do CDC, com consequente
inversão do ônus da prova.
O pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido pela r.
decisão agravada, que segue:
“Vistos em saneador.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a preliminar inerente à separação das
ações não deve prosperar face ao número de segurados, cabe lembrar que
diante da sub-rogação operada, a situação jurídica em comento se insere
nos ditames do art. 349, do CC/02,consistindo a seguradora na única
credora dos créditos anteriormente pertencentes aos segurados. É
plenamente cabível a cumulação de pedidos em razão da causa de pedir
idêntica, em clara obediência ao princípio da economia processual, além
de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo, motivo pelo
qual afasto a preliminar.
Do mesmo modo, não assiste razão a parte ré quanto à alegação de
prescrição, pois, no caso a baila deve ser aplicado o previsto no art. 206,
§ 3o, V, do Código Civil, ou seja, o será de prazo de três anos e o termo
inicial para contagem deste prazo é a data que a seguradora pagou o valor
da indenização. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi
distribuída em 14.12.2018 e, os documentos juntados às págs. 34/52 e
53/64, referem-se a comprovantes de pagamentos realizados nas datas de
19.16.2017 e 24.10.2017. Neste sentido, não há o que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
4
prescrição.
Também não há que se falar em extinção do feito sem resolução do
mérito por falta de interesse de agir ante a não comprovação de
requerimento administrativo, isto porque, no presente caso, não se pode
obstar o legítimo exercício do direito de ação, previsto
constitucionalmente, em razão de comando emanado por norma
infraconstitucional, oriunda de Autarquia integrante da Administração
Pública indireta. Assim, restou prejudicada a referida preliminar.
Quanto a preliminar de inépcia da inicial, observo que a exordial
encontra-se em acordo com os artigos 319 e 320 do atual Código de
Processo Civil, estando ela instruída com as informações e documentos
necessários à propositura da ação, afastando-se assim a preliminar.
Por derradeiro, saliento que a também não prospera a preliminar de
extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva,
vez que a responsabilidade da ré, por hora, não foi afastada, não havendo
o que se falar em ilegitimidade passiva, sendo somente possível avalia-la
após a realização de perícia simplificada e prova testemunhal por parte
dos segurados.
No mais, partes legítimas e bem representadas, não há vícios ou
nulidades a suprir. Presentes os pressupostos processuais e condições da
ação e desenvolvimento regular do processo.
DOU O FEITO POR SANEADO.
Fixo como pontos controvertidos a responsabilidade pelos danos
causados aos segurados cujos quais a autora se sub-rogou nos direitos,
vez que para a responsabilização da parte ré, mostra-se indispensável à
realização de prova pericial nas instalações dos segurados a fim de se
verificar as condições das referidas instalações elétricas.
O ônus recairá sobre o autor.
Para proceder a perícia nomeio a Sr. Giuliano de Oliveira Gomes, perito
habilitado no Tribunal de Justiça. Intime-se o perito sobre a nomeação,
para manifestar se aceita o encargo, bem como estimar seus honorários.
O laudo deverá ser apresentado em 30 dias.
Faculto a apresentação de quesitos, bem como a indicação de assistente
técnico em 15 dias, nos termos do artigo 465, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Após a juntada do laudo pericial, apreciarei a necessidade de designação
de audiência de instrução.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
5
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “sendo determinada a inversão do ônus da prova.”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à admissibilidade da interposição de agravo de
instrumento contra decisão proferida, na fase de conhecimento, que delibera pela inversão
do ônus da prova, a orientação de: (a) Daniel Amorim Assumpção Neves: “A decisão que
versa sobre a redistribuição do ônus da prova é recorrível por agravo de instrumento
nos termos do art. 1.015, XI, do Novo CPC. Como o dispositivo acertadamente não se
refere ao conteúdo dessa decisão interlocutória, qualquer decisão que versa sobre a
distribuição do ônus da prova é agravável: decisão que defere ou acolhe requerimento
de redistribuição (Enunciado 72 da I Jornada de direito processual civil do CJF: “É
admissível a interposição de agravo de instrumento, tanto para a decisão
interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que defere.”),
decisão que determina a redistribuição de ofício, decisão que posterga a análise da
distribuição do ônus da prova” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 3a ed.,
Ed. JusPodim, 2018, BA, p. 1759, item 13 ao art. 1.105, do CPC, o destaque não consta do
original); e (b) Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “Quando comentamos o art.
373, § 1o, dissemos em que condições pode haver alteração da regra geral de
distribuição do ônus da prova. Este dispositivo põe, de certo modo, fim à controvérsia
relativa à função desta decisão: não se trata de avaliar retroativamente o que poderia
ter sido feito. Trata-se de inverter o ônus antes da instrução, de molde a influir na
conduta das partes. E isto se faz por meio de decisão que comporta, à luz do NCPC,
agravo de instrumento” (“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil
Artigo por Artigo”, 2a ed., 2a tir, RT, 2016, SP, p. 1616, comentário 12 ao art. 1.015, o
destaque não consta do original).
3.2. A ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado
contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica,
objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final,
com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil).
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte já firmou
entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no
contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo
prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da transportadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
6
o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (3a
Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
06.02.2014, o destaque não consta do original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS
ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA. RELAÇÃO
MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1. A seguradora,
arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos direitos de sua segurada,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por
esta, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que
assistiam à segurada. 2. No entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a
transportadora ostenta nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as
normas inerentes às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária,
'o segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro do
processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não se
coadunando, portanto, com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim
pretendendo a exploração da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O
Código Civil de 2002 regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a
756. No entanto, a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei
2.681/1912, aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado
Diploma. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a
Turma, REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque
não consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais entre
concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como destinatário
final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a
controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição
ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp
916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque
não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I -
É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária
de serviços públicos, nos termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental
improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
21/08/2008, DJe 11/09/2008, o destaque não consta do original).
3.3. A prestadora de serviço responde objetivamente pelos
danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
Nesse sentido, especificamente. quanto à inversão do ônus
da prova em favor da seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado, para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados do Eg. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
8
extraído do respectivo site: (a) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental
improvido.” (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013, o destaque não consta do original); (b)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-
ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 1. A falta de
prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do
recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC. 3. A análise do alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial.” (REsp 802.442/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010, o destaque não
consta do original); (c) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO
CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. SÚMULA
283/STF. 1. A relação entre a segurada e a recorrente é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou
nos direitos da segurada - e a recorrente. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.
Ademais, a recorrente não cuidou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido
de que sua responsabilidade permaneceria, ainda que afastada a inversão do ônus da
prova prevista no CDC, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013,
o destaque não consta do original); (d) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO.
MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-
ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra
restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado
quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da
seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso
em relação a todos os direitos do seu segurado. 3. Em se tratando de consumidor, há
plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273749-71.2019.8.26.0000 -Voto no
9
consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida
por uma seguradora, mantem-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC. 5. O fato de terceiro,
como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3o, II, do CDC), deve
surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal.
6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em
princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor,
mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo
acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro,
excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art.
14, § 3o, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 10/09/2013).
3.4. Na espécie, os documentos juntados aos autos a fls. 47 e
60 dos autos de origem revelam o pagamento das indenizações pela agravante seguradora
aos segurados, visto que infirmados pelas alegações da parte agravada e documentos
juntados autos,
Aplicando-se as premissas supra, ante a prova do pagamento
das indenizações pela agravante seguradora aos segurados, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual os segurados são destinatários
finais, com uso residencial do serviço de energia elétrica, de rigor, a reforma da r. decisão
agravada, para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3o, do CDC,
atribuindo à parte ré concessionária o ônus de provar que a inexistência de defeito no
serviço de fornecimento de energia elétrica, no que concerne à adoção de providência para
evitar a ocorrência de danos por variação, oscilação, descarga ou queda de energia causada
por raio ou por desligamento inesperado da rede elétrica, fato geradores dos danos
conforme os laudos técnicos juntados com a inicial.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para reformar a r.
decisão agravada, nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator